Tribunal: TJDFT
Processo: 0700145-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO. PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM APRECIAR E DECIDIR O REQUERIMENTO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO. CABIMENTO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE NÃO COMPARECIMENTO AO SERVIÇO. INVIABILIDADE. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE LIMITADO AO EXAME DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. É cabível Mandado de Segurança contra ato judicial, quando da decisão objurgada não caiba recurso com efeito suspensivo, e demonstrada teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na referida decisão, bem como manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem a necessidade de dilação probatória.
2. A inércia da Administração Pública em apreciar requerimento administrativo iniciado há mais de 1 (um) ano, deferindo-o ou não, contraria o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal; o art. 49 da Lei 9.784/99, e o art. 173 da LC 840/11, máxime quando o feito já se encontra devidamente instruído e sem qualquer andamento há mais de 9 (nove) meses.
3. Mostrando-se desarrazoada a demora excessiva no dever de resposta por parte da Administração, cabível a fixação de prazo para o cumprimento de tal mister.
4. A análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário se restringe ao exame de sua legalidade, sem a emissão de qualquer juízo de valor acerca do mérito do ato administrativo, restando, assim, inviável o acolhimento do pedido de afastamento do serviço formulado pela servidora distrital sem que haja prévia manifestação da Administração Pública à luz dos critérios de conveniência e oportunidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.
4. Segurança parcialmente concedida.